Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-61.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL - Execução por título extrajudicial com lastro em contrato de compra e venda de cotas sociais - Oposição de embargos julgados intempestivos – Concomitante ajuizamento de ação de consignação em pagamento – Possibilidade de suspensão da execução pelo oferecimento de embargos ou ajuizamento da ação de conhecimento – Impossibilidade de conexão com a ação ordinária suspender o

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL - Execução por título extrajudicial com lastro em contrato de compra e venda de cotas sociais - Oposição de embargos julgados intempestivos – Concomitante ajuizamento de ação de consignação em pagamento – Possibilidade de suspensão da execução pelo oferecimento de embargos ou ajuizamento da ação de conhecimento – Impossibilidade de conexão com a ação ordinária suspender o processo executório até julgamento daquela – Carência da ação inexistente - Recurso improvido
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Obrigação quesível – Diversas notificações por whatsapp, e-mail, carta registrada e notificações extrajudiciais para o réu dizer quanto ao local do pagamento – Silêncio do credor – Ausência de justificativa para recusa do pagamento oferecido pelo devedor – Réu constituído em mora – Consequente inexigibilidade de multa contratual, juros de mora ou correção monetária do devedor – Consignatória procedente – Quitação da dívida reconhecida, julgando-se extinta a obrigação – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.